Tribunal: CARF
Processo: 10940.720919/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720919/2016-22
RESOLUÇÃO
3401-003.005 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, sobrestar a apreciação do presente Recurso
Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.005 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720919/2016-22
2
Trata o presente processo de auto de imposição de multas aduaneiras pelas
infrações de importação de mercadoria ao desamparo de Licença de Importação e classificação
incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme Art. 169, I, “b” e
§6° do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978, assim como o Art. 69,
§2°, III da Lei no 10.833/2003, conjugado com o Art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001.

Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Conforme relatado, no pano de fundo, tem-se sanção de cunho aduaneiro.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por
unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.005 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720919/2016-22
3
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações
aduaneiras para as tributárias. No ponto, cito o Conselheiro Laércio Uliana:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou
acessória, posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre
estará vinculada ao bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja,
o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda obrigação aduaneira é
acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237 da
Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária,
a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como
principal ou acessória.

Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está
na motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são
instituídas com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as
aduaneiras têm sua criação ligada às medidas de controle das operações
de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.

Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível
analisar, novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu
anexo H.2, definiu Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou
tentativa de violação da legislação aduaneira.

Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer
oposição ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das
medidas de controle necessárias, bem como a apresentação às
autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela
relação administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.005 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720919/2016-22
4
tributária, a obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de
multa pecuniária e/ou a obrigação acessória versará sobre a prestação de
interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras
também possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo
legislador quando definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira.
Assim, as obrigações que surgem a partir de uma relação aduaneira-
tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem de uma
relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.1

No entanto, diante da imposição regimental nos termos do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Cumpre ressaltar que o sobrestamento ora determinado não impede que, quando
do retorno dos autos após o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de Justiça, caberá a este
Colegiado proceder à análise e definição da natureza jurídica da infração objeto do presente auto
de infração.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.005 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720919/2016-22
5
Com efeito, o posicionamento consolidado pelo STJ no referido Tema Repetitivo
estabeleceu critérios distintivos entre infrações aduaneiras de natureza administrativa e aquelas
de natureza tributária, condicionando a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o,
§ 1o, da Lei n. 9.873/1999 à natureza não tributária da sanção.

Conforme a tese firmada, não incidirá o dispositivo legal mencionado apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. Por outro lado, se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que reflexamente
possa colaborar para a fiscalização tributária, a natureza será administrativa.

No caso concreto, a penalidade exigida, deverá ser realizada à luz dos critérios
estabelecidos no Tema 1293, quando do retorno dos autos para julgamento definitivo do Recurso
Voluntário.

Assim, reserva-se para momento oportuno a necessária qualificação jurídica da
infração, a qual será determinante para a aplicação ou não das teses fixadas pelo STJ em sede de
recursos repetitivos.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 270
DF CARF MF
Original